Tribunal: TJSP
Processo: 1013389-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido improcedente.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido improcedente.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFAS. Alegação genérica de abusividade, sem sequer elencar quais os encargos almeja impugnar. Súmula 381 do C. STJ aplicável à espécie. Por total e absoluta falta de dialeticidade, não se conhece do recurso nesta parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretendida a dobra legal. Inexistência de valores a restituir.

Sentença preservada. Recurso conhecido em parte e, nesta, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013389-68.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCO
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013389-68.2019.8.26.0002 -Voto no 09350
2
Apelação no 1013389-68.2019.8.26.0002
Apelante(s): Francisco José da Silva
Apelado(a)(s): Banco Pan S/A
Autos em primeiro grau no: 1013389-68.2019.8.26.0002
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). FABRICIO STENDARD
3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro Comarca de São Paulo
VOTO no 09350
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido
improcedente.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem
cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos
limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento
das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do
artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que
especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade,
indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFAS. Alegação genérica de abusividade, sem sequer elencar
quais os encargos almeja impugnar. Súmula 381 do C. STJ
aplicável à espécie. Por total e absoluta falta de dialeticidade, não
se conhece do recurso nesta parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretendida a dobra legal.
Inexistência de valores a restituir.
Sentença preservada. Recurso conhecido em parte e, nesta,
improvido.
1. Ao relatório da r. sentença (fls. 167/169), proferida pelo
MM. Juiz de Direito FABRICIO STENDARD, acrescenta-se que o pedido inicial foi
julgado improcedente.
Irresignado, o requerente apelou alegando ser cabível a
reforma in totum da decisão primeva (fls. 177/215).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso (fls. 218/237).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos autos.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013389-68.2019.8.26.0002 -Voto no 09350
3
De proêmio, frise-se que o presente apelo resvala para a
inépcia, uma vez que, por sua generalidade, deixa de impugnar de forma adequada e
expressa os fundamentos da decisão recorrida.
Trata-se de ação revisional de contrato de cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo, no valor total financiado de R$ 7.769,17 (sete mil
setecentos e sessenta e nove reais e dezessete centavos), a ser pago em 36 (trinta e seis)
parcelas iguais de R$ 358,81 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos).
Com a inicial, foram juntados documentos (fls. 18/40).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, segundo descrito alhures.
Insurge-se o apelante contra 1) a ilegalidade da capitalização
de juros; e 2) a cobrança abusiva dos juros remuneratórios e de tarifas pactuadas. Requer
também a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Pois bem.
A requerente não nega a celebração da avença, limitando-se a
arguir a incidência de taxas abusivas aplicadas pela instituição financeira.
Em que pese o contrato seja previamente estipulado pela
instituição financeira, sem a possibilidade de alteração de cláusulas de acordo com a
vontade de uma das partes, as cláusulas contratuais eram de conhecimento da recorrente,
que, com a celebração da avença, a elas aderiu, voluntária e espontaneamente. Indiscutível,
assim, a validade da cobrança dos juros remuneratórios de 3,06% ao mês, expressamente
prevista (fls. 24).
No que se refere à capitalização de juros, esta ocorre quando
os juros incidentes sobre o saldo devedor são incorporados ao valor do principal, para a
nova incidência dos juros dos períodos subsequentes, e assim sucessivamente.
Ademais, a capitalização é permitida quando autorizada por
lei, como, por exemplo: a) a capitalização anual (art. 591, Código Civil; art. 4o do Decreto
22.626/33); b) nas hipóteses expressamente previstas em lei, como na capitalização
referente a crédito rural, comercial e industrial (Súmula 93-STJ); e c) nos contratos
celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos moldes dos artigos 46
e 52, do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013389-68.2019.8.26.0002 -Voto no 09350
4
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
Revisional.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento de veículo. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Matéria de direito. Prescindibilidade da dilação probatória
pretendida.
COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS. Ajuste posterior à
MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n°
2.170/36), com pactuação expressa. Ademais, a previsão de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança. Admissibilidade da cobrança. Recurso
desprovido”
Apelação no 0001976-88.2013.8.26.0292;
Relator: Flávio Cunha da Silva; Comarca: Jacareí; Órgão
julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/08/2016 (destacamos).
Com efeito, as Súmulas nos 539 e 541 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça dispõem que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”, respectivamente.
Não se olvide, ainda, do quanto disposto no artigo 28, §1o,
inciso I, da Lei no 10.931/2004, que autoriza expressamente a capitalização de juros nas
cédulas de crédito bancário:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da
conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Nesse contexto, aponta a jurisprudência desta Corte:
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Ação revisional
A
Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013389-68.2019.8.26.0002 -Voto no 09350
5
do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001
Contrato firmado após a edição da referida medida provisória,
com ajuste expresso em relação à capitalização mensal de juros
Hipótese em que se admite tal prática Ainda que assim não
fosse, é permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito
bancário, nos termos do art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004
Legalidade da utilização da "Tabela Price", eis que não implica
prática de anatocismo Sentença mantida RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP; Apelação 1006063-38.2016.8.26.0010;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017, grifos nossos)
Destarte, nos contratos bancários, as instituições financeiras
devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua periodicidade, bastando
indicar o percentual da taxa anual e mensal de juros para que se dê por contratado o sistema
de capitalização.
Na hipótese, o que se nota é que a cópia do contrato juntada
aos autos prevê, de forma clara, os índices incidentes (taxa de juros mensal de 3,06% e taxa
de juros anual de 43,51%), autorizada, portanto, a incidência de juros capitalizados na
avença celebrada entre as partes (fls. 24/27).
Em tal contexto, frise-se que a utilização do sistema de
amortização conhecido como “Tabela Price” é admitida no ordenamento jurídico pátrio:
“CONTRATO. Refinanciamento de débito bancário. Ação de
revisão de cláusulas contratuais. Improcedência. Insurgência.
Inadmissibilidade. Juros remuneratórios. Limitação. Inaplicabilidade às operações firmadas com instituições
financeiras. Enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal. Tabela Price. Sistema de amortização de dívida
admitido pelo ordenamento jurídico. Capitalização de juros.
Legalidade. Comissão de permanência. Encargo legítimo de
incidência exclusiva em período de inadimplemento contratual.
Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, o
negócio
jurídico
discutido
consiste
em
Contrato
de
Reescalonamento de Débito, sem novação de dívida, que não
previu incidência de juros remuneratórios, moratórios, comissão
de permanência ou exigência de taxas e tarifas bancárias. Em
verdade, negociação concessiva de desconto e parcelamento do
débito. Mantença da improcedência da demanda. Recurso não
provido” Apelação no 1017795-63.2014.8.26.0114; Relator:
Sebastião Flávio; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/11/2015
(destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013389-68.2019.8.26.0002 -Voto no 09350
6
“(...) Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros.
Financiamento de veículo - Adotado o atual posicionamento do
STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” - Permitida a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior
a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000,
data
da
publicação
da
MP
1.963-17/2000,
desde
que
expressamente pactuada. Suficiência, para tanto, da previsão no
título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros
mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.
Cédula de crédito bancário. Capitalização dos juros - Título
firmado posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 18.7.2008.
Possibilidade da utilização da prática da capitalização dos juros
remuneratórios,
expressamente
pactuada
-
Estabelecida,
ademais, taxa de juros anual de 21,33%, superior a doze vezes a
taxa de juros mensal de 1,62% - Banco réu que pode cobrar
juros capitalizados de modo mensal - Irrelevante a discussão
sobre a incidência de juros compostos na Tabela Price. Sentença
mantida neste ponto. (...) Ampliada a procedência parcial da
ação. Apelo do autor provido em parte”
Apelação no
0009656-09.2013.8.26.0007; Relator: José Marcos Marrone;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 21/10/2015 (destacamos).
Já no que concerne à propalada abusividade de tarifas,
referidas nas razões recursais apenas como “tarifas” (fls. 214), trata-se de alegação
genérica, sem sequer elencar quais os encargos a apelante almeja impugnar. Por total e
absoluta falta de dialeticidade, não conheço do recurso nesta parte, aplicando-se à espécie a
Súmula 381 do C. STJ, in verbis: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Mantida a higidez das cláusulas contratuais hostilizadas, não
se cogita, in casu, da restituição de valores almejada pela recorrente.
Por derradeiro, majoro os honorários de sucumbência para
15% do valor dado à causa, nos termos do disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, ressalvada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
E, NESTA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
MARCOS GOZZO
RELATOR